Tribunal: TJMT
Processo: 1039809-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1039809-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[CLEANDO MALAQUIAS FERNANDES - CPF: 792.309.621-04 (APELADO), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS. PROTOCOLO TEMPESTIVO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL VIGENTE À ÉPOCA DO REQUERIMENTO. IRRETROATIVIDADE DE NORMA POSTERIOR MAIS RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário e Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que concedeu parcialmente a segurança no Mandado de Segurança impetrado por CLEANDO MALAQUIAS FERNANDES, produtor rural autuado por desmatamento ilegal, para determinar à SEMA/MT que aplique os percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, vigente à época do protocolo do pedido de conversão da multa ambiental, afastando a aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023, mais restritivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Administração Pública pode aplicar retroativamente norma administrativa superveniente (Decreto Estadual n. 275/2023) a pedido de conversão de multa protocolizado sob a vigência de norma anterior (Decreto Estadual n. 1.436/2022); e

(ii) verificar se o requerimento apresentado pelo impetrante respeitou o prazo especial previsto para obtenção de desconto de 90%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabeleceu, em seu art. 77,
caput
e §2o, prazo especial de 30 dias úteis para requerimentos de conversão de multa com desconto de 90%, contados da data de sua publicação, aplicando-se esse percentual independentemente da fase do processo administrativo.

4. O requerimento apresentado pelo impetrante foi protocolizado em 30/08/2022, último dia do prazo excepcional previsto, sendo, portanto, tempestivo e apto a gerar o direito ao desconto de 90%.

5. A posterior edição do Decreto Estadual n. 275/2023, que reduziu os percentuais de desconto, não pode atingir situações jurídicas consolidadas sob a vigência do decreto anterior, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas administrativas (CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o).

6. O ato administrativo que aplicou o desconto de 60% com base na norma superveniente desconsiderou o art. 70 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que determina a observância da norma vigente no momento do protocolo do pedido.

7. A jurisprudência do TJMT é pacífica ao reconhecer que os efeitos de decreto mais restritivo não se aplicam retroativamente a pedidos tempestivos já submetidos ao regime anterior, em respeito ao princípio do “
tempus regit actum
”.

8. A via do mandado de segurança é adequada, dado que a violação ao direito líquido e certo se comprova de plano, sem necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1. O desconto de 90% previsto no Decreto Estadual n. 1.436/2022 aplica-se aos requerimentos de conversão de multa protocolizados dentro do prazo excepcional de 30 dias úteis previsto no art. 77, §2o, do mesmo diploma.

2. O Decreto Estadual n. 275/2023, mais restritivo, não se aplica retroativamente a pedidos tempestivamente apresentados na vigência do decreto anterior, em respeito ao princípio da irretroatividade.

3. O marco temporal para definição do regime normativo aplicável é a data de protocolo do requerimento de conversão, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n. 1.436/2022.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 68, 70 e 77; Decreto Estadual n. 275/2023; Lei 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RACRN 10352108620238110041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 21.11.2024; TJMT, RACRN 10343395620238110041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente/MT, Dr. Antonio Horácio da Silva Neto, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
CLEANDO MALAQUIAS FERNANDES
contra ato do
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT
, que
concedeu parcialmente a segurança pretendida,
determinando à autoridade coatora que observe os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, considerando a data do protocolo do requerimento de conversão da multa (
vide
ID. 244528198).

Em suas razões recursais de ID. 244529653, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por:
a)
ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória;
b)
inexistência de direito líquido e certo;
c)
inexistência de ato coator, ilegalidade ou abuso de poder;
d)
ingerência no mérito do ato administrativo, em violação ao princípio da separação dos poderes;
e)
inadequação da via eleita.

O Apelado/Impetrante apresentou contrarrazões ao ID. 244529655, pugnando pela
manutenção integral da sentença
.

Em parecer de ID. 257399168, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela ratificação da sentença, mas destacou aspecto determinante não enfrentado pela sentença recorrida: a intempestividade do requerimento de conversão da multa.

Recurso tempestivo (ID. 244529654) e dispensado do preparo (ID. 245472676).

O feito foi redistribuído à Câmara de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ/MT, em cumprimento à decisão exarada nos autos do expediente – CIA n. 0026288-31.2025.8.11.0000.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e, de ofício, do reexame necessário, passando ao exame do mérito de ambos conjuntamente.

Na origem, extrai-se que o Impetrante
CLEANDO MALAQUIAS FERNANDES
, produtor rural, impetrou Mandado de Segurança contra ato do
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A controvérsia se originou da autuação ambiental ocorrida em 10/08/2021, pela qual o Impetrante foi sancionado com multa de R$ 186.850,00, em razão do desmatamento de 37,37 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente (Auto de Infração no 211532467 – ID. 244528170).

Em 30/08/2022, o Impetrante protocolizou requerimento de conversão da multa ambiental em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, pleiteando desconto de 90% com base no Decreto Estadual no 1.436/2022, vigente à época (
vide
ID. 244528171). Contudo, em 16/08/2023, a SEMA proferiu o Despacho no 4535/SGPA/SEMA/2023, aplicando desconto de apenas 60%, fundamentado no Decreto Estadual no 275/2023, publicado em 09/05/2023 (
Cf
. ID. 244528173).

O Impetrante sustentou a ilegalidade da aplicação retroativa do Decreto n. 275/2023, invocando violação ao princípio da irretroatividade das leis e ao direito adquirido. Assim, requereu a concessão da segurança para determinar a aplicação do desconto de 90% previsto no decreto vigente à época do protocolo.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas informações, sustentou a legalidade do ato administrativo praticado, argumentando que:
a)
não há direito adquirido em matéria ambiental;
b)
o processo administrativo tem natureza complexa, completando-se apenas com a homologação final;
c)
a aplicação do novo decreto observa o princípio da legalidade;
d)
haveria violação aos princípios da isonomia e da máxima proteção ambiental.

O Ministério Público de primeiro grau se manifestou pela denegação da ordem.

Por fim, o magistrado
a quo
concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

“Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
CLEANDO MALAQUIAS FERNANDES
, qualificado nos autos, contra ato atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT
, objetivando a concessão de medida liminar consistente em determinação para “suspensão do Processo Administrativo no 359123/2021 em trâmite na SEMA-MT, a partir da data do DESPACHO No 4535/SGPA/SEMA/2023 até o julgamento do mérito da presente ação mandamental e, por conseguinte, determine à autoridade Impetrada que conceda a conversão da multa ambiental com desconto de 90% (noventa por cento), nos termos vigentes do Decreto Estadual no 1.436/2022, na data dos Protocolos no 34234/2022 e 6754/2023”. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar, por conseguinte, pela concessão definitiva da segurança para proibir a retroatividade do Decreto Estadual n. 275/2023 nos autos do Processo Administrativo n. 359123/2021 e, por conseguinte, sejam aplicadas as disposições vigentes do Decreto n. 1.436/2022, inciso I do §1o do art. 68, na data dos Protocolos n. 34234/2022 e 6754/2023, referentes aos pedidos de conversão da multa ambiental com desconto de 90% (noventa por cento).

Aduz a parte impetrante, em síntese, que é proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Realeza, localizado no Município de Santo Afonso (MT), com área de
109,258 hectares, tendo sido autuado em 10.8.2021 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT “por desmatar a corte raso 37,37 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico 87322475/DUDTANGARÁ/SEMA/2021”, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 211532467, com aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 186.850,00 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais).

Alega que em 30.8.2022 protocolizou tempestivamente o requerimento de conversão da multa (Protocolo n. 34234/2022), com pedido de desconto de 90% (noventa por cento), nos termos do §1o, inciso I do art. 68 do Decreto Estadual 1.436/2022.

No entanto, em 09.5.2023 com a superveniência do Decreto Estadual n. 275/2023 que alterou diversos dispositivos do Decreto Estadual 1.436/2022, o Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT proferiu o DESPACHO N. 4535/SGPA/SEMA/2023 aplicando o percentual de desconto de 60% (sessenta por cento), sem considerar a legislação vigente na data de protocolo do pedido de conversão.

Assevera a impossibilidade da retroação do Decreto n. 275/2023, no Processo Administrativo n. 359123/2021.

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Com a inicial vieram os documentos constantes nos Ids. 132290938 a 132292497.

A análise do pedido liminar foi postergada para após a manifestação da parte requerida.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação no Id. 133080199. Em síntese, alega que a pretensão liminar nos termos em que foi pleiteada, esgota o objeto da presente ação, cuja pretensão é legalmente vedada, consoante dispõe o §3o do art. 1o da Lei 8.437/92, bem como se mostra temerário o deferimento da segurança intentada. Nesses termos pugna pelo indeferimento da tutela de urgência.

A pretensão liminar foi parcialmente concedida no Id. 133712591.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, se manifestou pela denegação da ordem (Id. 143289593).

É o relatório.
DECIDO.

1. FUNDAMENTO.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

A parte impetrante insurge-se contra ato tido coator, c consistente na aplicação do
Decreto n. 275/2023
no
Processo Administrativo n. 359123/2021
, que desconsiderou o pedido de conciliação e desconto de 90% (noventa por cento) para o pagamento da multa aplicada no
Auto de Infração n. 211532467 de 10.8.2021
, previsto no §1o, inciso I do art. 68 do Decreto 1436/2022, vigente na data de protocolo do pedido de conversão.

Pois bem.

Inicialmente, sobreleva mencionar que o art. 225, caput, da Constituição da República, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Infere-se do Decreto Estadual n. 1.436, de 18.7.2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências) que:

(...)

Em
09.05.2023
, o Estado de Mato Grosso, editou o Decreto 275/2023, que “altera dispositivos do Decreto no 1.436, de 18 de julho de 2022, que "Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências”, estabelecendo as seguintes alterações:

(...)

No caso, a parte impetrante foi autuada em
10.8.2021
supostamente “Por desmatar a corte raso 37,37 ha (trinta e sete hectares e trinta e sete ares) de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico 87322475/DUDTANGARÁ/SEMA/2021”, sendo lavrados, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 211532467
, o
Termo de Embargo n. 211541666
e o
Processo Administrativo n. 359123/2021
para apuração da responsabilidade da referida conduta (Id. 132292491).

Em
30.8.2022
o impetrante protocolizou o requerimento de conciliação e adesão ao Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente (
Protocolo n. 34234/2022)
, consoante demonstra no Id. 132292492, cujo pedido foi reiterado em 27.3.2023 (Protocolo n. 6754/2023) – Id. 132292493.

Após, em 16.8.2023, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA proferiu o Despacho n. 4535/SGPA/SEMA/2023 (Id. 132292494) aplicando o desconto no percentual de 60% (sessenta por cento), com base na nova redação do § 1° do artigo 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, alterado pelo
Decreto Estadual n. 275 de 09.05.2023
, desconsiderando a aplicação do desconto anteriormente previsto de 90%.

De acordo com o artigo 70 do Decreto Estadual n. 1.436/2023:

(...)

Desse modo, considerando que o
Decreto Estadual n. 275/2023, entrou em vigor na data de sua publicação em 10.05.2023 (art. 5°)
, bem assim, a data do protocolo do requerimento de conversão da multa
(Protocolo n. 34234/2022)
–
30.8.2022 -
devem ser observadas às disposições contidas no então vigente
Decreto Estadual n. 1.436/2022
, evidenciando a impossibilidade da aplicação dos efeitos do Decreto Estadual n. 275/2023 de forma retroativa no Processo Administrativo n. 359123/2021.

Frise-se que a presente segurança tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os requisitos preestabelecidos por lei (arts. 62 a 77 do Decreto estadual n. 1.436/2022) para a prática de atividade que lhe compete – no caso, a análise de requerimento de conversão da multa ambiental –, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão do desconto almejado pela parte impetrante.

2. DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
apenas para determinar à autoridade coatora que observe os percentuais de desconto estabelecidos no
Decreto Estadual n. 1.436/2022
quando da data do protocolo do requerimento de conversão da multa, bem como a fase em que o
Processo Administrativo n. 359123/2021
se encontrava na oportunidade, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

2.2. JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

2.3.
Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”

Pois bem.

A controvérsia central reside na aplicação temporal das normas administrativas regulamentadoras do Programa de Conversão de Multas Ambientais, especificamente quanto aos percentuais de desconto aplicáveis e aos prazos estabelecidos para fruição dos benefícios excepcionais.

Ao ponto, dispõe o Decreto Estadual n. 1.436/2022, publicado em
19/07/2022,
conforme registro oficial do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, que instituiu o Programa de Conversão de Multas Ambientais:

“Art. 68
No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros
:

I -
60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse
;

II - 50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 40% (quarenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§ 1o
Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal no 9.099/95, o desconto no valor da multa consolidada será de:

I -
90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse
;”
(g. n.).

Denota-se, entretanto, que
fundamental para a solução da controvérsia é o disposto no art. 77 do mesmo diploma normativo
, que estabeleceu regras específicas de transição:

“Art. 77
Nos processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, os autuados poderão requerer a conciliação no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto
.

§ 1o As solicitações oriundas de processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, mencionados no caput deste artigo, deverão observar os requisitos de solicitação da conciliação contidos neste Decreto.

§ 2o
Poderão ser concedidos os descontos previstos no inciso I do caput do art. 68 e no inciso I, do § 1o do art. 68 deste Decreto para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado caput deste art., independente da fase processual em que se encontre o processo
.

§ 3o
Após o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto, aplicar-se-ão as regras gerais de desconto previstas neste
.”
(g. n.).

Partindo dessas premissas normativas,
in casu
, considerando a publicação do decreto em
19/07/2022
e a contagem de 30 dias úteis conforme estabelecido no art. 77,
caput
, o prazo transitório para manifestação de interesse expirou em
30/08/2022
. Portando, como o requerimento do impetrante foi protocolizado precisamente em
30/08/2022
(
vide
ID. 244528171), logo,
tempestivamente
.

Tal circunstância se revela determinante para o deslinde da questão, uma vez que o § 2o do art. 77 assegura expressamente que “
Poderão ser concedidos os descontos previstos no inciso I do caput do art. 68 e no inciso I, do § 1o do art. 68 deste Decreto para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado caput deste art., independente da fase processual em que se encontre o processo
”.

A propósito, consigna-se que esta Corte de Justiça tem consolidado entendimento sobre a aplicação do princípio da irretroatividade em matéria de conversão de multas ambientais, especificamente quando os requerimentos são protocolizados tempestivamente.

Nesse contexto, colaciono precedentes recentes que ilustram a tese majoritária:

“DIREITO PÚBLICO. AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO. PREVISÃO DE DECISÃO CONFORME O MOMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento:
‘A alteração do caput do § 1o do art. 68 do Decreto Estadual 1 .436/2022, introduzida pelo Decreto Estadual n.o 275/2023, que modifica as condições para a aplicação dos percentuais de desconto na conversão de multas ambientais previstas, não se aplica aos casos em que o pedido de conversão da multa tenha sido protocolizado sob a vigência do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, em observância ao que dispõe a redação do art . 70 do Decreto 1.436/2022 e ao princípio da irretroatividade.’
(...).”
(TJ/MT. RACRN 10352108620238110041. Relatora Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 21/11/2024, DJe: 25/11/2024; g. n.).

“Direito ambiental e processual civil. Mandado de segurança. Conversão de multa ambiental com desconto. Irretroatividade de norma superveniente. Decreto Estadual n.o 1.436/2022. Aplicação do princípio ‘tempus regit actum’. (...). Tese de julgamento: ‘
A alteração introduzida pelo Decreto Estadual n.o 275/2023, que reduz os percentuais de desconto na conversão de multas ambientais, não se aplica a infrações ocorridas sob a vigência do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, em respeito ao princípio da irretroatividade.’
(...).”
(TJ/MT. RACRN 10343395620238110041. Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 22/10/2024, DJe: 25/10/2024; g. n.).

É imprescindível considerar que o art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e o art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro consagram o princípio da irretroatividade das leis, inclusive em matéria administrativa, aplicando-se o princípio “
tempus regit actum
”, segundo o qual os atos processuais são regidos pela lei vigente no momento de sua prática.

No caso concreto,
tendo-se em vista que o requerimento de conversão foi protocolizado na vigência da redação original do Decreto 1.436/2022
,
antes da entrada em vigor do Decreto 275/2023
(publicado em 10/05/2023), a aplicação retroativa das alterações promovidas pelo decreto superveniente violaria frontalmente o princípio da irretroatividade.

Conforme leciona o art. 70 do Decreto 1.436/2022, a decisão sobre conversão da multa deve considerar “
o momento de sua apresentação
”. No caso concreto,
o momento da apresentação (30/08/2022) se situa dentro do prazo transitório
,
submetendo-se ao regime excepcional com percentuais majorados de desconto
.

Outrossim, a pretensão do Impetrante/Apelado encontra amparo legal direto no art. 77, § 2o, que expressamente assegura a aplicação dos descontos previstos no “
inciso I do caput do art. 68 e no inciso I, do § 1o do art. 68 deste Decreto para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado caput deste art., independente da fase processual em que se encontre o processo
”;
o que fora atendido pelo Impetrante/Apelado
(
Cf
. Protocolo de ID. 244528171).

Com efeito, a Administração Pública, ao aplicar o Decreto n. 275/2023 a requerimento protocolizado sob a vigência do decreto anterior,
extrapolou os limites da legalidade e violou o princípio da irretroatividade das normas administrativas
.

Sublinha-se que a observância dos princípios da prevenção e precaução em matéria ambiental não se confunde com a violação do princípio da legalidade, sendo que a
efetividade da tutela ambiental exige que a Administração Pública observe rigorosamente os parâmetros legais estabelecidos
, incluindo o respeito aos direitos dos administrados constituídos sob a vigência de normas anteriores.

Ou melhor explicitando, a concessão de benefícios ambientais deve seguir estritamente os requisitos legais, mas
não pode retroagir para prejudicar situações consolidadas antes da vigência de normas mais restritivas
.

Por fim, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 14, §1o da Lei 12.016/2009 c/c art. 496, I do CPC, por ter sido proferida contra ente público e ter natureza concessiva.

Sem delongas, em linha com o alhures discorrido, constata-se que o magistrado
a quo
decidiu acertadamente ao conceder parcialmente a segurança, determinando a observância dos percentuais estabelecidos no Decreto 1.436/2022 vigente à época do protocolo do requerimento.

A toda evidência, a decisão se harmoniza com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça sobre a aplicação do princípio da irretroatividade em matéria de conversão de multas ambientais e preserva tanto a legalidade administrativa quanto os direitos constitucionalmente assegurados aos administrados,
merecendo confirmação tanto em sede recursal quanto no reexame necessário
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO A SENTENÇA
por estes e seus próprios fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios
, por se tratar de mandado de segurança (
Ex vi Súmulas n. 512/STF e n. 105/STJ c/c art. 25 da Lei n. 12.016/09
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025